Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1010017-03.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALEXSANDRO REGIS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53848450), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 45998496):
“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE PARAPLÉGICO E PORTADOR DE INTESTINO E BEXIGA NEUROGÊNICA; VULNERABILIDADE DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - PATOLOGIA CRÔNICA E IRREVERSÍVEL – COMPROVAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BOLSA DE COLETORA DE URINA EM TEMPO INTEGRAL - RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - DEFICIENTES FÍSICOS - 3 VEZES MAIS RISCO DE CONTRAIR O NOVO CORONAVÍRUS - DIFICULDADE EM MANTER A ROTINA DE HIGIENE E DISTANCIAMENTO DE OUTRAS PESSOAS - PONDERAÇÃO MÉDICA - ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 SOPESADOS - JULGADOS DO TJMT - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CORPORAL EM DOMICILIAR RECOMENDÁVEL - ORDEM CONCEDIDA. “Considerando que não existe em nosso sistema prisional, celas com mínimas condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas que precisam do uso de cadeira de rodas, a substituição da forma de cumprimento da prisão preventiva se impõe, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 3. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada.” (TJMT, N.U HC 1001954-91.2017.8.11.0000).” (HC 1010017-03.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2020).
Foram opostos os Embargos de Declaração de Id. 48245965, os quais restaram providos, em acórdão assim ementado (Id. 54325490):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - CONTRADIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR - ENCARCERRAMENTO DECORRENTE DE EXECUTIVO DE PENA – REFERÊNCIA A JULGADOS COLACIONADOS E ERRO NA CONCLUSÃO – RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PACIENTE PARAPLÉGICO – PATOLOGÍA CRÓNICA E IRREVERCIVEL – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ TJMT EM CASOS ANÁLOGOS - RECURSO PROVIDO COM EFEITO INTEGRATIVO. Na fundamentação sopesou-se que os deficientes físicos tem até 3 (três) vezes mais risco de contrair o novo coronavírus ante a dificuldade de higienização e e o distanciamento de outras pessoas (Regina Fornari Chueire, in https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-co rnavirus-13042020 - acesso em 27.4.2020). Reconheceu-se o estado de saúde do embargado [paraplégico] e a excepcionalidade da segregação, durante da pandemia do COVID-19, a recomendar conversão custódia corporal em domiciliar, sem prejuízo de reedição do regime fechado, observada a cláusula rebus sic stantibus. E o embargado comprovou quadro de paraplegia irreversível, evoluindo com bexiga neurogênica, cuja patologia é crônica e irreversível, razão pela qual utiliza cadeira de rodas e bolsa de coletora de urina em tempo integral. “Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 112.552/PR) “Excepcionalmente, torna-se possível flexibilizar a legislação infraconstitucional de regência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a fim de permitir que o agente cumpra a pena em prisão domiciliar, quando, devido à gravidade de seu estado de saúde, tal medida se mostrar imprescindível, não só para assegurar-lhe o direito a saúde, mas, sobretudo, à vida.” (TJMT, N.U 1009927-29.2019.8.11.0000)” (HC 1010017-03.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2020)
Alega violação aos arts. 117, II, da Lei n. 7.210/84, e 318, II, do CPP, ao argumento de descabimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar diante: (i) da inexistência de extraordinária gravidade do estado de saúde do Recorrido ou de impossibilidade da prestação de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que cumpre pena (ii) das condutas criminosas perpetradas e da personalidade do Recorrido que, em liberdade e mesmo acometido de deficiência física, reitera na prática de atos ilícitos e (iii) da inexistência de notícias de contaminação por Covid-19 na unidade prisional.
Recurso tempestivo (Id. 55885956).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 57884476
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 117, II, da Lei n. 7.210/84, e 318, II, do CPP, defende o Recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos requisitos para a custódia domiciliar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO DOMICILIAR. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É indispensável o efetivo exame da matéria pelo acórdão recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, que exige o prequestionamento por meio da apreciação da questão federal pelo Tribunal a quo, de modo a se evitar a supressão de instância. 2. Ademais, a inversão do decidido, no caso, de modo a concluir pelo não cabimento de prisão domiciliar, demandaria a necessária análise de matéria fático-probatória, o que é inviável no julgamento de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1435756/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v